Tribunal: TJBA
Processo: 8000507-78.2018.8.05.0032
Classe: Apelação
Relator(a): MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão julgador: MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2020-11-13
Data de publicação: 2020-11-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO (CÍVEL) n.
8000507-78.2018.8.05.0032

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: ELIZABETH DE LIMA SILVA

Advogado(s)
:

APELADO: ESTADO DA BAHIA e outros

Advogado(s)
:
TAHISE TANAJURA COTRIM

ACORDÃO

EMBARGOS DECLARATÓRIOS. CONTRADIÇÃO
E OMISSÃO
INEXISTENTE.
EVIDENTE
PRETENSÃO DE REVISÃO DO JULGADO.
PROPÓSITO PROTELATÓRIO. MÁ-FÉ. APLICAÇÃO DE MULTA.

EMBARGOS REJEITADOS.

1. A função dos embargos declaratórios é suprir omissão, obscuridade ou contradição (art. 1.022 do CPC) existentes na decisão que constitui seu objeto.

2. A
contradição que legitima a oposição de embargos
declaratórios
é caracterizada pela existência, na decisão, de proposições textuais incompatíveis entre si que impe
çam
ou prejudi
quem
sua coerência e por consequência a compreensão exata de seu conteúdo,
o
que não há no caso.

3. A omissão que legitima a oposição de embargos diz respeito a ponto ou questão sobre a qual o órgão jurisdicional deveria ter se manifestado na própria decisão
e não o fez
. No caso,
o único objeto do recurso julgado pelo acórdão embargado foi a discussão relacionada à condenação ao pagamento de honorários de sucumbência em favor da Defensoria Pública, matéria que foi decidida à luz de fundamentação abundante e clara.

4. No caso, a oposição dos embargos declaratórios é tentativa nítida de obter novo julgamento do caso — inclusive com a utilização de fundamentos desarrazoados, como o que sustenta não se ter levado em conta uma concessão do benefício da gratuidade da justiça que sequer existiu, até porque o embargante é Ente federativo — e de retardar a definição da discussão, o que caracteriza litigância de má-fé. Multa aplicada no patamar de 1 (um) salário-mínimo conforme art. 81, §2º do CPC.

5. Embargos rejeitados.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8000507-78.2018.8.05.0032
, em que figuram como apelante
ELIZABETH DE LIMA SILVA
e como apelada
ESTADO DA BAHIA e outros
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Primeira Câmara Cível
do Estado da Bahia, por UNANIMIDADE,
em rejeitar os embargos
nos termos do voto do relator.